Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747108-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE D E C I S Ã O Agravo Interno em Recurso de Apelação – Juízo de Retratação LAFEPE – LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE e DISTRITO FEDERAL interpuseram Agravo Interno em face de decisão proferida de forma unipessoal por esta relatoria. Em suas razões recursais (ID 46540755), o laboratório agravante defende que a matéria referente à correta fixação da base de cálculo de honorários advocatícios poderia ser ventilada em sede de Contrarrazões e conhecida de ofício. Por outro lado, arrazoa que o efeito translativo obriga o Tribunal ad quem a conhecer das matérias que possam ser analisadas de ofício. Pugna pela fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (condenação à obrigação de fazer/desconstituição do título atacado e mais a indenização por danos morais). Contrarrazões ao recurso tempestivamente apresentadas ao ID 48419913. Já o Distrito Federal, em suas razões de recurso ao ID 49017254, defende o conhecimento e provimento do apelo, eis que houve expressa menção da tese na contestação e em Embargos de Declaração. Contrarrazões ao ID 49136990. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Exerço, então, o Juízo de Retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, assiste razão aos agravantes. Quanto ao recurso do ente público, verifica-se que apesar de não ter sido realizada uma defesa aprofundada da Administração Pública acerca da divergência de CNPJ no preenchimento da guia, a documentação apresentada e a manifestação geral é suficiente para afastar a tese de inovação recursal. Por outro lado, a omissão foi evidentemente citada em sede de Embargos de Declaração. Quanto ao pedido realizado em Contrarrazões pelo laboratório, efetivamente a base de cálculo dos honorários se trata de matéria de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, como demonstra o precedente: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.336.265/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 28/3/2019.) Diante do exposto, em efeito regressivo, revogo a Decisão de ID 4614103 e desbloqueio a Apelação Cível. À Secretaria para alterar a classe do processo. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos para inclusão da Apelação em pauta de julgamento, inclusive quanto ao pedido realizado em sede de contrarrazões de apelo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator